Tribunal: TJMT
Processo: 1010630-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010630-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- APARECIDA DIMA DOS SANTOS e outros
Agravo de Instrumento n. 1010630-23.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação de Inventário, indeferiu pedido de retificação do formal de partilha para modificar a divisão de bens, trocando o valor informado em pecúnia para divisão em partes ideais.
Os agravantes alegam que acordaram com a partilha e, decorridos os trâmites legais, foi exarada a sentença de homologação e expedidos os respectivos formais.
Dizem que ao levarem à Serventia Registral Imobiliária para o registro, esta devolveu alegando impossibilidade de registrar o bem imóvel da meação que cabe aos filhos e netos herdeiros, porque constou a cota em percentual e pecúnia e não a cota ideal de cada herdeiro em relação ao bem imóvel.
Aduzem que não havia razão para a recusa do registro, porque houve a divisão do bem no percentual de cada herdeiro, equivalente à cota ideal de cada um.
Argumentam que não podem ser prejudicados visto que a retificação não implicaria em alteração de quinhão ou valor pecuniário, mas, tão somente da nomenclatura da cota ideal de cada parte, o que é possível conforme o art. 656 do CPC.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O art. 656 do CPC permite a alteração da partilha, cujo julgamento já tenha transitado em julgado, nos autos do próprio inventário.
Confira-se:
Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.
No caso, trata-se de inventário convertido em arrolamento sumário, com partilha amigável.
Proferida a sentença, foram expedidos os respectivos formais, levados à Serventia Registral Imobiliária. Todavia, o registro foi recusado pelo Serviço Notarial, porque a partilha foi efetuada em pecúnia e não mediante a cota ideal de cada herdeiro.
Os agravantes então pleitearam no juízo a quo, a retificação do formal de partilha, trocando-se o valor por partes ideais do imóvel.
O pedido foi indeferido, com o seguinte fundamento:
(...)
Conforme se depreende do artigo supra, a partilha somente pode ser emendada nos mesmos autos caso tenha havido erro de fato na descrição dos bens, fato esse que não ocorreu na espécie, pois a tutela judicial requerido foi a divisão dos bens em valores em favor dos herdeiros, sendo que foi tal pedido que fora entregue aos requerentes.
Pelo exposto, salvo melhor juízo, entendo que a mudança de valores para parte ideal não se trata de "erro de fato na descrição dos bens", assim, a sentença encontra-se sob o manto da coisa julgada, não podendo ser rescindida por simples petição. (Id 42910967)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentado o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator